Tribunal: TJDFT
Processo: 0752112-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752112-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO SAMPAIO DA SILVA XAVIER AGRAVADO: AMANDA CARDOSO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAGNO SAMPAIO DA SILVA XAVIER tendo por objeto a r. decisão (ID 22104943 - Pág. 45 ou ID 74121829 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da alienação judicial de bens no 0703801-05.2019.8.07.0014. Na origem, AMANDA CARDOSO SILVA ajuizou ação de alienação judicial de imóvel (ID 60253132 - Pág. 3 ou ID 22104940 - Pág. 34) em face de seu ex-cônjuge, MAGNO SAMPAIO DA SILVA XAVIER. Verbera que, durante a constância do casamento, as partes adquiriram os direitos sobre o imóvel constituído pela Chácara de número 10, casa 7 da Colônia Agrícola Águas Claras, Guara I, DF. Nos autos da ação de divórcio foi homologado acordo apresentado pelo casal, ficando estabelecido que a Autora seria detentora de 30% dos eventuais direitos do imóvel e o restante, 70%, caberiam ao seu ex-cônjuge, ora agravante. Ficou acordado ainda que Amanda poderia residir no imóvel sem qualquer contraprestação até o dia 31/08/2013 (ID 37919834 - Pág. 1 ou ID 22104940 - Pág. 23). A própria autora menciona que deixou de residir no referido imóvel somente em agosto de 2017 (ID 37919838 - Pág. 1 ou ID 22104940 - Pág. 24), data a partir da qual Magno passou a residir no imóvel. Aponta que as tentativas para que acordassem em vender o imóvel restaram infrutíferas e, por esse motivo, ajuizou a ação para que o judiciário determine a alienação do bem. MAGNO SAMPAIO DA SILVA XAVIER apresentou contestação e reconvenção (ID 73787846 - Pág. 1 ou ID 22104940 - Pág. 55) que passo a relatar. O réu ressalva que, após o divórcio, a autora continuou residindo no imóvel, iniciando a ocupação nos termos do que havia sido acordado, ou seja, residir no imóvel sem contraprestação até 31 de agosto de 2013 (ID 37919834 - Pág. 1 ou ID 22104940 - Pág. 23). Ressalta que após 31/08/2013, a autora deveria desocupar o imóvel ou pagar os alugueis, o que não ocorreu. Tal fato justificou o ajuizamento da ação de despejo cumulada com a cobrança dos alugueis, que tramita sob o número 0004100-38.2014.8.07.0001, a qual se encontra em fase de execução. Reputa que, quando a autora desocupou o imóvel, deixou-o em péssimo estado de conservação e que gastou R$27.094,42 (vinte e sete mil e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) nas reformas. Registra que, em razão da ocupação do imóvel pela Autora após a data determinada no acordo judicial (ID 37919834 - Pág. 1 ou ID 22104940 - Pág. 23), foi deferido o pagamento de alugueis em favor do Réu alcançando o montante de R$317.800,30 (trezentos e dezessete mil e oitocentos reais e trinta centavos) e que estão sendo executados pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Pontua que foi deferida a penhora dos eventuais direitos da Autora para quitação da dívida (ID 22104943 - Pág. 34). Observa que vem tentando adquirir a parte que pertence à Autora, utilizando o referido crédito para quitar o valor da parte que cabe à Autora. Ao final, requereu a procedência dos pedidos da Reconvenção a fim de que seja deferida a compensação a dívida da Reconvinda no valor de R$317.800,30 (trezentos e dezessete mil e oitocentos reais e trinta centavos), em favor do Reconvinte e pelo valor correspondente aos trinta (30%) do imóvel, decorrente dos seus direitos sobre o bem, declarando a adjudicação do quinhão da Reconvinda pelo Reconvinte. Pede ainda seja deferida a compensação dos valores gastos com as benfeitorias úteis e necessárias R$27.094,42 (vinte e sete mil e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos). Pleiteia, por fim, que, em sede de avalição para fins de apuração do valor que cabe à autora, que seja observado o valor do bem sem benfeitorias realizadas pelo réu após 2017 e que seja realizada perícia. Foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: “De início, ressalto que não é cabível cumulação de procedimentos de jurisdição contenciosa (adequados para pretensões tais como: reparação de danos, cobrança de alugueres ...) e a alienação judicial de coisa etc comum, simples procedimento de jurisdição voluntária em que não há lide (no sentido clássico compreendido pela existência de um conflito de interesses qualificado por pretensão resistida), senão apenas um negócio jurídico para cuja integração, por lhe faltar requisitos essenciais, o Estado-jurisdição é provocado. Ora, se não há lide, não há processo; se não há processo, há somente procedimento. Tecnicamente, não há sentença de mérito nem coisa julgada. Nesse contexto acima delineado, entremostra-se incabível a inclusão de pedidos de ressarcimento e compensação, seja de dívida previamente constituída quanto de benfeitorias realizadas, bem como de reconvenção, todos eventualmente deduzidos no bojo do procedimento em questão. Portanto, indefiro, de plano, os pleitos defensivo e reconvencional deduzidos” (ID 74121829 - Pág. 1 ou ID 22104943 - Pág. 45). A r. decisão foi mantida (ID 77110691 - Pág. 1 ou ID 22104943 - Pág. 59) após a oposição de embargos de declaração (ID 75333936 - Pág. 1-6 ou ID 22104943 - Pág. 50-55). Inconformado, o réu-reconvinte recorre. Tece considerações doutrinárias a respeito do instituto da compensação Reforça que o procedimento originário de extinção de condomínio visa à alienação do bem ou adjudicação por uma das partes pagando-se a outra a contrapartida pelo valor dos direitos possessórios de sorte que o agravante apenas propôs adjudicar o bem compensando com o crédito que possui com a agravada, o que seria possível na via escolhida. Frisa que a necessidade de se fixar critérios temporais para avalição do bem se justificam pelo fato de que a agravada se utilizou com exclusividade do imóvel até agosto de 2017 deixando-o em péssimo estado de conservação. Para justificar o pedido liminar, consigna que no processo originário já foi determinada a avaliação do bem e em seguida o processo vai para sentença, logo, para evitar prejuízo nos atos processuais a serem praticados faz-se necessária a suspensão do referido feito até a decisão final do mérito do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como relatado, o ilustre Juízo a quo declarou a incompatibilidade da reconvenção com o procedimento de jurisdição voluntária. No caso, a despeito de ter-se iniciado como procedimento de jurisdição voluntária, quanto à inexistência de dissenso quanto à extinção do condomínio, instaurou-se, posteriormente, uma situação de litigiosidade entre as partes, constatada com o oferecimento de contestação e reconvenção pelo ora recorrente. Numa análise perfunctória da questão e com a devida vênia, afastar o cabimento da reconvenção com a consequente necessidade do ora recorrente ajuizar nova ação com os mesmos pedidos apresentados na reconvenção implicaria em ignorar praticamente um ano e meio de prestação jurisdicional, já que o processo tramita desde junho de 2019. Renovadas as vênias, essa providência é desarrazoada frente aos princípios da economia e celeridade processuais, e da razoável duração do processo. Ainda dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, muito embora, o debate esteja em curso num procedimento apenas nominalmente de jurisdição voluntária, mas que desde o início envolvia um litígio, a priori, não se pode invocar a supremacia da forma para impedir a solução jurisdicional adequada. Se há litígio, com efetivo conflito de interesses por uma pretensão material resistida, não há prejuízo às partes na transmutação procedimental de natureza voluntária para contenciosa de forma que não cerceasse a matéria arguida na defesa do ora recorrente. Quanto à possibilidade de conversão da jurisdição voluntária em contenciosa, importante expor o que leciona Leonardo Greco: “Outra grande polêmica é se a jurisdição voluntária continua sempre jurisdição voluntária ou se ela se transforma em jurisdição contenciosa quando surge litigiosidade. Nas hipóteses de remoção de tutor e curador (CPC, arts. 1.194 a 1.198), de suprimento da outorga para poder casar (Código Civil, art. 1.519), ou ainda com relação à retificação da metragem de um imóvel no Registro Geral de Imóveis (Lei n. 6.015/73, arts. 212 e 213), poderá haver um procedimento que nasça de jurisdição voluntária e se transforme em jurisdição contenciosa. Nasce como jurisdição voluntária porque é um ato de administração pública de um interesse privado, que o próprio interessado não podia praticar a não ser com a autorização do juiz, mas depois, com o surgimento da lide, se transforma em jurisdição contenciosa. Desde que o juiz provocado seja competente para processar e julgar a causa em caráter contencioso, que o processo adote um procedimento com amplitude de defesa, de formas e de provas e que sejam admissíveis os mesmos recursos, a decisão final, resultando de cognição exaustiva, também gerará a imutabilidade da coisa julgada” (GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Volume I. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013) A corroborar tal entendimento, destaca-se lição de Humberto Theodoro Júnior: “Dir-se-á que às vezes alguns procedimentos da espécie podem ensejar controvérsias que exigirão debate e solução sob regime de contraditório igual ao dos procedimentos contenciosos. Mas, se sobreviver tal conflito, a consequência será a mudança de natureza do feito, que deixará de ser administrativo para tornar-se contencioso. Aquilo que se iniciara sem o pressuposto da litigiosidade, fora supervenientemente por ela contagiado. Como o órgão judicante detém tanto a função administrativa como a jurisdicional, nada o impede de assumir esta última, mudando o rumo do procedimento para propiciar um acertamento da lide incidental nos termos próprios da jurisdição contenciosa. É o que se passa, por exemplo, quando o pai requer autorização para vender imóvel do filho menor e a mãe comparece ao processo para impugnar a pretensão; ou quando o interditando contrata advogado para contestar o cabimento da medida; ou, ainda, quando o pedido de alienação do bem indivisível é contestado por um dos condôminos, para negar sua indivisibilidade. Todos esses procedimentos independem de prévio litígio para justificar sua instauração em juízo, mas eventualmente podem degenerar em disputa contenciosa superveniente” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Ainda a polêmica sobre a distinção entre a “jurisdição contenciosa” e a “jurisdição voluntária”: espécies de um mesmo gênero ou entidades substancialmente distintas? Revista de processo, v. 36, n. 198, p. 13-49, agosto/2011). Por fim, faz-se mister salientar que essa diretriz doutrinária perfilha a diretriz jurisprudencial do STJ que possui entendimento no sentido de que, em procedimento de jurisdição voluntária, pode surgir litígio, mudando-se, neste caso, a aplicação de princípios, que passam a ser os mesmos da jurisdição contenciosa. Confira-se: “2. O propósito recursal é definir se é cabível a reconvenção na presente ação de autorização judicial para alienação de imóvel comum. 3. A presente ação, não obstante ajuizada com lastro em dispositivos legais que dispõem acerca de procedimento especial de jurisdição voluntária, converteu-se em processo de jurisdição contenciosa, constatada com o oferecimento de contestação e reconvenção, realização de audiência de conciliação, bem como de provas periciais para a avaliação do imóvel. 4. Inegável a transmutação do procedimento especial de jurisdição voluntária em verdadeiro processo de jurisdição contenciosa, motivo pelo qual a ele devem ser aplicados os seus princípios, admitindo-se a reconvenção apresentada" (REsp 1453193/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017 – grifei); "É competente a Justiça Estadual para conhecer do pedido de retificação de registro imobiliário, proposto pelo procedimento de jurisdição voluntária previsto no art. 213 da LRP. No entanto, a impugnação apresentada por interessado legítimo, faz nascer a pretensão resistida e com o surgimento da lide, a remessa das partes às vias de jurisdição contenciosa nos termos do §4o do art. 213 da LRP, atrai a competência absoluta da Justiça Federal, porque impugnante autarquia federal de regime especial – IBAMA" (CC 87.822/MG, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2008, DJe 23/06/2008 – grifei); "I - A retificação de registro de óbito, prevista no art. 109 da Lei de Registros Públicos (no 6.015/73), inclui-se nos procedimentos de jurisdição voluntária. Todavia, se supervenientemente se instaurou o contraditório e houve produção de provas documentais e testemunhais, o procedimento tomou o caráter contencioso, com a presença do conflito de interesses” (REsp 238.573/SE, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 09/10/2000, p. 153). Inegável, portanto, a possibilidade de transmutar o procedimento especial de jurisdição voluntária em processo de jurisdição contenciosa, bastando aplicar os princípios da jurisdição contenciosa com a consequente admissão da reconvenção apresentada. A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito. Evidenciado também o risco ao resultado útil do processo, ante a iminência de avaliação do bem e posterior proferimento de sentença. Deve ser liminarmente deferido o processamento da ação pelo rito ordinário e o recebimento da reconvenção apresentada. Em relação aos critérios temporais para avalição do bem, a questão deve ser previamente apreciada pelo ilustre Juízo a quo sob pena de indevida supressão de instância. Forte nessas razões DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para deferir o processamento da ação pelo rito ordinário e o recebimento da reconvenção apresentada e a observância do art. 343, §1o, do CPC. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator